Tribunal: STF
Processo: Rcl 48934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (Emgerpi) contra ato proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos do Processo 0000446-11.2010.5.22.0003, visando garantir a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017). 
    Na petição inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4): 
    Aos 08/06/2019, a beneficiada iniciou execução da decisão trabalhista proferida na reclamação trabalhista nº 000446-11.2010.5.22.0003 , na qual o Eg TRT da 22ª Região deferiu o pleito da autora, servidora da extinta Companhia de Habitação do Piauí-COHAB, empresa incorporada pelo EMGERPI , determinando seu posicionamento no nível 11, do cargo de arquiteta, com pagamento de diferenças salariais e reflexos em férias, 13º salário, RSR’s e FGTS. 
    Homologada a conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial, foi a reclamante citada para cumprir o mandado de penhora, avaliação e registro com a efetivação do pagamento da quantia apurada , a ser reajustada até a data de pagamento , e em caso de não pagamento, fossem penhorados tanto bens quantos bastassem para o integral pagamento da dívida. 
    Aos 12 de agosto de 2013 foi indicado a penhora o imóvel situado em São Miguel do Tapuio e Pimenteira/PI , indicação que foi impugnada pela beneficiada por não se encontrarem no foro da execução e já penhorados . A recusa à indicação de bens feita pelo EMGERPI foi deferida, determinando-se a penhora de outro bem imóvel de propriedade do executado. 
    O EMGERPI ingressou com embargos a execução , suscitando que a titularidade do imóvel seria da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí - ADH , autarquia estadual , sujeita ao regime de precatórios próprio da Fazenda Publica , dada inalienabilidade de seus bens (art. 102 do CC c/c 191 ,§ un. da CF/88).Na mesma oportunidade suscitou ainda que dada a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo EMGERPI e em observância ao principio da continuidade dos serviços públicos, teria direito a observância do rito do art 100 da Lei Máxima, colacionando a jurisprudência deste Eg STF que arrimou tal pleito. 
    Aos 26/01/2016 os embargos foram julgados improcedentes , sob o fundamento de que ostentando o EMGERPI a qualidade de empresa publica , estaria equiparada às empresas privadas com relação às obrigações trabalhistas, merecendo tratamento idêntico ao das empresas privadas, nos termos do artigo 173, §1º, II, da CRFB/88. 
    A decisão desafiou agravo de petição( fls 486/496 dos autos físicos digitalizados), interposto em 22 /02/2016, no qual se renovaram as alegações de impenhorabilidade de bens e sujeição do EMGERPI ao regime de precatórios, dada a essencialidade do serviço publico prestado, recurso conhecido mas no mérito julgado improcedente (fls 569/ 576 dos autos físicos ora digitalizados) aos 14/05/2018, portanto, EM DATA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADPF 387, ocorrido em 08/11/2017. Colhamos , por oportuno a ementa da decisão: 
    (…)
    Foram exaustivamente renovadas no processo de origem os pleitos de desconstituição e baixa de penhora realizada em imóvel de propriedade do EMGERPI, em face do decido na ADPF 387, sem êxito, estando atualmente sendo ultimada as providências para realização do leilão. 
    Como se observa, a decisão objeto da presente reclamação está descumprindo a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 25/10/2017, na medida em que está penhorando e levando a leilão bens do EMGERPI, que teve reconhecida por esta Eg Corte o direito a aplicação do regime de precatório, dada a prestação de serviço publico próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja cassada em definitivo a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de ser pronunciada a impossibilidade de penhora de bens do EMGERPI , prosseguindo a execução em observância ao disposto no art. 100 da CF/88 (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado, agora em fase executiva. 
    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017). 
    No caso concreto, assiste razão à reclamante. 
    O Juízo trabalhista afirmou que a ora reclamante não goza de prerrogativa de Fazenda Pública, afastando a aplicação do regime constitucional de precatórios. Destaco, a seguir, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão (doc. 4, fls. 293/295): 
    Petições da parte executada EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI S/A apresentadas nos Ids 2290c95 /9d87a55, requerendo, novamente, que seja deferido, por este juízo, a expedição de Precatório para fins de pagamento da dívida trabalhista. 
    Sem razão. 
    Considerando o julgamento do Agravo de Petição Nº 0000446-11.2010.5.22.0003, transitado em julgado em 19/06/2018 (Id 248ec11), fixou-se o entendimento que: 
    "E M E N T A: EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A – EMGERPI. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE. Sendo a executada sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de direito privado, equipara-se às demais empresas de natureza privada quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, dotada de autonomia administrativo-financeira e com patrimônio próprio, é plenamente cabível a penhora de seus bens e a execução direta, sendo que a sua inserção nas atividades destinadas às empresa privadas só se justifica em face de relevante interesse coletivo, conforme art. 173 da Constituição Federal. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. O instituto do precatório requisitório, por disposição constitucional (art. 100, CF) e por disposição legal (art. 12, DecretoLei 509/69) restringe-se aos pagamentos devidos pelos entes com personalidade de direito público (administração direta, autarquias e fundações de direito público), e ainda pela ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, esta em face de o Supremo Tribunal Federal ter firmado entendimento de que o disposto no art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69 foi recepcionado pela Constituição Federal. Os demais entes não detêm o privilégio da execução pelo regime de precatórios. Em face de disposição constitucional, sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, sendo-lhes vedada a conferência de privilégios fiscais não extensivo às empresas do setor privado (CF, art. 173, § 1º, II e § 2º). Agravo de petição parcialmente conhecido, contudo, não provido. 0000446-11.2010.5.22.0003, Rel. Francisco Meton Marques de Lima, Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, 1a Turma, julgado em 14/05/2018. 
    Logo, as questões levantadas pela executada EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A já se encontram superadas no feito, conforme decisão proferida em acórdão prolatado pelo E. TRT, transitado em julgado (Id 248ec11). 
    Assim, notifique-se a parte exequente para apresentar conta exequenda atualizada, em 10 (dez) dias, para o regular prosseguimento do feito. 
    O Juízo executório utilizou-se de premissas equivocadas. Ao contrário do consignado pela autoridade reclamada, devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que, dentre suas atividades essenciais — conforme expressamente constou do acórdão proferido na ADPF 387 (fls. 16/18), paradigma ora apontado como violado e na qual foi parte interessada a empresa ora reclamante —, está a capacitação e redistribuição de servidores para órgãos e entidades da Administração Pública estadual, sendo que a finalidade prioritária da empresa é gerenciar recursos humanos da Administração Pública estadual, na medida em que seu objeto social é capacitar, aperfeiçoar, absorver, redistribuir e ceder pessoal para órgãos e entidades da Administração Pública do Piauí. Além disso, naquele julgado destacou-se que o Estado do Piauí detém mais de noventa e nove por cento do capital votante da sociedade e que a EMGERPI é mantida por meio de recursos financeiros previamente detalhados na Lei Orçamentária Anual do Estado do Piauí (Lei 6.576/2014), recursos, esses, repassados pelo Estado do Piauí e oriundos da conta única do ente mantenedor.
    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017). 
    Além do mais, não procedem as razões lançadas pelo juízo reclamado no ponto em que afirma que as questões levantadas pela executada EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A já se encontram superadas no feito, conforme decisão proferida em acórdão prolatado pelo E. TRT, transitado em julgado. Isso porque, ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão referido pelo reclamado ocorreu em 19/6/2018 (doc. 4, fl. 293); enquanto que, ainda em 2017, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), decidiu que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, como no presente caso.
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à reclamada o pagamento ou garantia do juízo, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao paradigma de confronto indicado.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente